Tribunal: TJMT
Processo: 1080465-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080465-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANY GABRIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 104.200.481-11 (RECORRIDO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 16.991.945/0001-52 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 26.701.100/0001-39 (RECORRENTE), CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - CPF: 993.128.327-00 (ADVOGADO), ANE - ASSOCIACAO NACIONAL DOS ESTUDANTES - CNPJ: 07.212.130/0001-37 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS OPERADORAS. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Unimed Vale do Aço – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação proposta por Any Gabriely Rodrigues do Nascimento, consumidora com deficiência física e enfermidades neurológicas crônicas. A autora alegou cancelamento unilateral do plano de saúde, mesmo estando adimplente, sem qualquer notificação prévia, o que impediu atendimento médico emergencial e a obrigou a custear consulta particular. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais, além do restabelecimento do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente diante da suposta complexidade técnico-probatória do caso; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço em razão do cancelamento do plano sem notificação prévia, mesmo com a autora adimplente; (iii) determinar se é cabível a responsabilização solidária da operadora de saúde e se o valor da indenização por danos morais pode ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial Cível se mantém quando a controvérsia se limita à análise documental sobre ausência de notificação prévia e não exige prova técnica complexa, conforme reiterada jurisprudência e prática nos Juizados Especiais.

4.

O cancelamento unilateral do plano de saúde, sem comprovação de notificação formal ao consumidor adimplente, configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e continuidade contratual previsto no CDC.

5.

A responsabilidade solidária entre operadora e administradora se impõe quando há negativa de atendimento em virtude de desentendimentos internos entre as rés, não podendo o consumidor ser prejudicado por questões alheias ao seu adimplemento.

6.

O dano moral se configura diante da interrupção indevida de serviço essencial, como o atendimento médico urgente, sobretudo considerando a condição de saúde da autora.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso, estando em conformidade com precedentes de casos análogos.

8.

Não se verifica fato novo ou fundamento jurídico apto a modificar a decisão agravada, impondo-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação prévia ao consumidor adimplente sobre o cancelamento do plano de saúde configura falha na prestação do serviço.

2.

A responsabilidade por negativa de atendimento em razão de cancelamento indevido é objetiva e solidária entre operadora e administradora do plano.

3.

A competência do Juizado Especial se mantém quando a análise da controvérsia demanda apenas prova documental simples.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e proporcionalidade conforme precedentes análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 14, caput; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1525782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.11.2019.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Unimed Vale do Aço – Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
Any Gabriely Rodrigues do Nascimento
.

Na inicial, a autora, portadora de enfermidades neurológicas crônicas e com deficiência física e motora permanente, alegou que, mesmo adimplente com as mensalidades, teve o plano de saúde cancelado unilateralmente, sem qualquer notificação prévia, o que ocasionou a negativa de atendimento médico em situação de urgência. Em decorrência, foi compelida a custear consulta particular no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais
e
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, além de determinar o restabelecimento do plano até o cumprimento dos requisitos legais para rescisão contratual.

Interposto recurso inominado, a decisão monocrática afastou as preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva, reconheceu a falha na prestação do serviço e
negou provimento
ao apelo, mantendo integralmente a sentença.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, a preliminar de
incompetência dos Juizados Especiais
, sob o argumento de complexidade técnico-probatória; no mérito, alega a inexistência de responsabilidade solidária, imputando eventual falha exclusivamente à administradora, requer a exclusão da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pedido pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Rejeito
a preliminar de incompetência suscitada pela agravante.

Embora sustente a necessidade de dilação probatória complexa, a controvérsia está limitada à análise da regularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde sem notificação prévia, matéria que não demanda prova técnica ou perícia atuarial, mas apenas a verificação documental acerca da efetiva comunicação ao consumidor. A negativa de cobertura ou ausência de notificação de rescisão contratual são matérias recorrentes no âmbito dos Juizados Especiais, passíveis de apreciação célere e simplificada.

Nesse contexto, os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, não havendo que se falar em incompetência.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A agravada comprovou estar
adimplente
com suas obrigações quando teve o plano de saúde cancelado de forma abrupta, descobrindo a rescisão apenas quando buscou atendimento emergencial. Os documentos juntados pela operadora limitam-se a capturas de telas de sistema interno, sem prova de envio ou recebimento da notificação formal pela consumidora

A propósito, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. (...) 4. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 1525782 SP 2019/0176473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019 – QUARTA TURMA).

Tal conduta configura inequívoca
falha na prestação do serviço,
em afronta ao dever de informação e continuidade contratual, especialmente diante da condição clínica da autora, cuja necessidade de acompanhamento médico é permanente.

A alegação de que a responsabilidade seria exclusiva da administradora de benefícios (Master Health/ANE/ABRACIM) não procede.

Em que pese a justificativa de suspensão de atendimento sob o argumento de inadimplência das outras reclamadas, tal fato não pode servir para impossibilitar o atendimento médico da autora que está adimplente com o plano contratado. Trata-se de questão interna que deve ser resolvida pelas reclamadas envolvidas sem afetar a regular prestação do serviço aos usuários do plano de saúde.

Da negativa de atendimento resta configurada a falha na prestação do serviço que enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, a teor do que prescreve o art. 14, caput, do CDC.

Ademais, trata-se de situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, dada a natureza essencial do serviço prestado e a condição clínica da autora, cuja dependência de atendimento contínuo e emergencial ficou amplamente demonstrada nos autos.

Por essas razões não merece reparos a decisão que manteve a sentença, no sentido de condenar ao ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados, relacionados ao pagamento da consulta que não foi acobertado pelo plano, bem como, em relação aos danos morais.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os parâmetros fixados em casos análogos, não havendo razão para sua redução.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

Nesta oportunidade, aplico a penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando-a em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante da interposição de recurso manifestamente improcedente, que se revela meramente protelatório e contribuiu unicamente para o retardamento da solução da lide.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025